Tribunal: STF
Processo: Rcl 62537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da RG. Suspensão do processamento de todos os processos pendentes (art. 1.035, § 5º, do CPC). Ordem de sobrestamento pela sistemática da repercussão geral. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido.



    1. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida a fim de se conferir segurança jurídica e tratamento uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar.



    2. Agravo regimental não provido.